Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701940-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: ANNDREY SANTOS DE PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AQUISIÇÃO. IMÓVEL NA PLANTA. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL. CONTRATO PRELIMINAR. CC, ART. 462. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. CDC, ART. 48. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. 1. Embora o recurso tenha sido indevidamente denominado, verifica-se que não há erro grosseiro ou mesmo má-fé do recorrente. Logo, atendidos os requisitos legais, e em respeito ao princípio da fungibilidade recursal, o recurso inominado deve ser recebido como apelação por força do princípio da fungibilidade recursal. 2. O atraso na entrega da obra com consequente expedição extemporânea do "habite-se" acarreta ônus excessivo ao consumidor, devendo a construtora, responsável pela mora, arcar com os juros da obra a partir da data em que descumpriu sua obrigação contratual. 3. O contrato denominado “Termo de Reserva de Unidade Habitacional” possui natureza de contrato preliminar (CC, art. 462) e embora não se qualifique como um contrato de compra e venda em caráter definitivo, traz informações essenciais sobre o empreendimento, como o preço do imóvel e o prazo para a sua conclusão. Portanto, é inegável que as cláusulas ali dispostas vinculam a construtora (CDC, art. 48). 4. O prazo inicialmente estipulado para a conclusão da obra, previsto no Termo de Reserva de Unidade Habitacional, somados aos 180 dias de tolerância, deve prevalecer sobre a segunda data, estabelecida no contrato de financiamento. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 42 da Lei 9.099/95, 1.009 do Código de Processo Civil, e 360, inciso I, do Código Civil, ao afastar a ocorrência de erro grosseiro e aplicar o princípio da fungibilidade para receber o recurso inominado como apelação. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 360, inciso I, do CC, aduzindo inexistência de atraso na entrega do imóvel, considerando que houve novação contratual firmada pelas partes. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o no. 20.235. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 42 da Lei 9.099/95, 1.009 do Código de Processo Civil, e 360, inciso I, do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo” (AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Nesse sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.655.034, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 24/03/2025. Desse modo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 360, inciso I, do CC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “O contrato denominado “Termo de Reserva de Unidade Habitacional” (ID no 67024026) possui natureza de contrato preliminar (CC, art. 462) e embora não se qualifique como um contrato de compra e venda em caráter definitivo, traz informações essenciais sobre o empreendimento, como o preço do imóvel e o prazo para a sua conclusão. Portanto, é inegável que as cláusulas ali dispostas vinculam a construtora (CDC, art. 48). 32. O prazo inicialmente estipulado para a conclusão da obra, 30/12/2021 (ID no 67024026), previsto no Termo de Reserva de Unidade Habitacional, somados aos 180 dias de tolerância, deve prevalecer sobre a segunda data, estabelecida no contrato de financiamento, 15/11/2023 (ID no 67024027).” (ID 70155399). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72239003. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003